Tribunal: TJDFT
Processo: 0711421-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECONVENÇÃO. AUTONOMIA. IMPROCEDÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de condenação dos reconvintes aos ônus da sucumbência em virtude da improcedência do pedido reconvencional.
2. A reconvenção é o meio pelo qual o réu exerce pretensão autônoma, conexa com o objeto da ação principal ou com o fundamento da defesa, contra o autor. Em virtude do princípio da economia processual, ademais, a reconvenção é proposta por ocasião do oferecimento da contestação e processada juntamente com a causa principal.
3. O art. 85, § 1o, do CPC dispõe que serão devidos honorários de advogado na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos.
4. No caso, em virtude da improcedência do pedido reconvencional os reconvintes devem ser condenados ao pagamento dos ônus da sucumbência em favor do reconvindo.
5. Apelação conhecida e provida.